Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-03.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Civil e Processo Civil. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Autora proprietária registrária de imóvel ocupado indevidamente pelos réus. Sentença de improcedência.
Usucapião extraordinário. Requisitos não preenchidos (art. 1238 do CC). Posse dos réus não qualificada como mansa, pacífica e ininterrupta. Posse pela parte ré ocorreu em outubro do ano 2000. Proprietária

Ementa:
Civil e Processo Civil. Ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e danos. Autora proprietária registrária de imóvel ocupado indevidamente pelos réus. Sentença de improcedência.
Usucapião extraordinário. Requisitos não preenchidos (art. 1238 do CC). Posse dos réus não qualificada como mansa, pacífica e ininterrupta. Posse pela parte ré ocorreu em outubro do ano 2000. Proprietária registral promoveu ação de reintegração de posse em 2009. Interrupção do prazo da prescrição aquisitiva. Interpretação do artigo 1244 do Código Civil.
Reivindicatória. Prova do domínio em favor da parte autora. Aplicação do disposto no artigo 1.228, do Código Civil. Posse injusta exercida pela parte ré. Parte autora impedida de utilizar, gozar e dispor do imóvel. Cabível determinação de imissão na posse.
Indenização pela fruição do bem cabível devida pela parte ré em favor da autora.
Indenização pelas benfeitorias e acessões introduzidas no imóvel. Não cabimento. Parte ré confessa que invadiu o imóvel. Posse de má fé caracterizada.
Demolição da construção erigida no imóvel. Gastos. Indenização. Cabimento. Autora não se interessa pela edificação. Parte ré que deve arcar com os custos da demolição para amenizar os prejuízos impostos à autora na violação do seu direito de propriedade.
Encargos decorrentes da posse (IPTU e demais taxas) de responsabilidade dos réus durante o período de ocupação do imóvel.
Ônus da sucumbência invertido, observada a concessão da justiça gratuita.
Recurso adesivo. Falta de interesse recursal. Sentença de improcedência. Não sucumbência dos réus. Recurso não conhecido. Questões atinentes à reversão do resultado do julgamento devidamente analisadas.
Recurso de apelação interposto pela autora provido e não conhecido o recurso adesivo interposto pelos réus.